Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ausência de regularidade formal do recurso decorrente de ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411